Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO DE PRAÇAS. FASE DE ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência de candidato no certame para o preenchimento das vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal (PMDF), diante da “inaptidão” indicada pela banca examinadora ao considerar que não houve a entrega tempestiva de documento, de acordo com o edital do concurso.
2. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
3. O edital do certame previu a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física.
4. No caso em exame a candidata foi considerada “inapta” pela banca examinadora (Instituto AOCP), ao fundamento de que “não apresentou mapeamento de retina”. No entanto, a recorrente provou, de modo indubitável, que efetuou o exame aludido em data consentânea com o edital e obteve o respectivo documento. Além disso, também demonstrou que a banca examinadora tem agido sem o zelo devido em relação ao manejo dos documentos, que foram, todos, entregues pessoalmente pelos candidatos, por meio de documentos com suporte em papel, e que casos similares ao presente ocorreram com outros candidatos e foram igualmente reconhecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.
5. O exame do caso em deslinde permite concluir que o ato de eliminação da candidata não é razoável, ao menos na presente fase de cognição sumária, tendo em vista a excepcionalidade das circunstâncias e o exame das provas trazidas aos presentes autos.
6. Recurso conhecido e provido.